Tribunal: TJDFT
Processo: 0007730-97.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MÉRITO. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. CHEQUE. ASSINATURA FALSA. PERÍCIA. MANDATÁRIO COM PODERES ESPECIAIS. PRINCÍPIO DA FORMALIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRA GERAL. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, “O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”
2. Não configurada a negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o Juízo a quo julgou procedentes os pedidos iniciais formulados no bojo dos embargos de execução, com base no laudo pericial que concluiu que a assinatura aposta na cártula não corresponde à firma normal do punho da emitente. Preliminar rejeitada.
3. Os embargos à execução constituem ação autônoma, cuja finalidade é impugnar a execução forçada, fundada em título extrajudicial, de obrigação certa, líquida e exigível, previstos no artigo 783 do CPC.
4. A Lei no 7.357/1985, em seu artigo 1o, dispõe sobre o cheque, estabelece a assinatura do emitente (sacado) é formalidade necessária para o título executivo, razão pela qual o não cumprimento impede que se exerça a força executiva, visto que não se pode atribuir débito a quem não contraiu.
5. A análise da causa debendi do título executivo, com enfoque no comportamento da emitente, ultrapassa os limites da via executiva, devendo ser ajuizada ação autônoma para tal discussão.
6. A previsão legal de que o cheque pode ser assinado por “mandatário com poderes especiais” (art. 1o, parágrafo único da Lei do cheque) não pode ser interpretada em dissonância com o princípio do formalismo que reveste os títulos de crédito, sob pena de violar a segurança jurídica.
7. O Código de Processo Civil, artigo 85, ao disciplinar as questões atinentes ao dever de suportar o pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, perfilhou o entendimento esposado pela teoria dos ônus de sucumbência, segundo o qual o vencido deve suportar a obrigação de indenizar, de modo que o vencedor não sofra nenhum prejuízo.
8. Negou-se provimento ao recurso.